Tribunal: TJMT
Processo: 0002404-58.2016.8.11.0009
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002404-58.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARCELO LEITE SCHASKOS - CPF: 038.336.299-75 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO registrado(a) civilmente como SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE – INGRESSO IRREGULAR NA RESIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ENTRADA AUTORIZADA PELO APELANTE – EXAME TOXICOLÓGICO NÃO REALIZADO – IRRELEVÂNCIA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA JÁ SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há violação ao domicílio e nem falar em ingresso ilegal quando o acusado autoriza a entrada dos policiais na residência.

Quando o acervo probatório permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil da droga apreendida, descabe a absolvição ou a desclassificação para o crime exposto no art. 28,
caput
, da Lei n.11.343/2006.

São suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância.

Não cabe a suspensão condicional da pena quando a pena privativa de liberdade já foi substituída por restritiva de direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Leite Schaskos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n. 0002404-58.2016.8.11.0009 (código 100315), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e 400 dias-multa.

O apelante aduz preliminarmente a ocorrência de nulidade relativa ao ingresso irregular dos policiais em sua residência, bem como a ausência de realização de exame toxicológico, e, no mérito, pugna para que seja absolvido, ou, subsidiariamente, seja desclassificada a conduta para a exposta no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, e, por fim, requer a suspensão condicional da pena (Id. 61900474).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 64246961).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (Id 66268970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposta contra a sentença que condenou
Marcelo Leite Schaskos
,

como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ressai da peça acusatória (Id. 58158488):

“(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 26 de junho de 2016, por volta das 00h20min, em via pública, precisamente no estacionamento do estabelecimento comercial denominado Peixaria Matrinchã (antigo Pastelão do Gil), o denunciado Marcelo Leite Schaskos, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, foi flagrado trazendo consigo, em seu veículo JEEP CHEROKEE, ano/modelo 2012, cor branca, placa AWM—3996, 15 (quinze) comprimidos da substância entorpecente conhecida como ecstasy, tendo sido flagrado, ainda, na posse ilícita de outros 10 [dez] comprimidos da referida substância, bem assim de 02 (dois) cigarros e uma pequena porção de maconha, substâncias que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 29/30-IP, auto de constatação provisório de entorpecente de fls. 31-IP, boletim de ocorrência de fls. 35-IP e laudo de constatação preliminar de droga de fls. 53-IP.

Colhe-se do caderno informativo que, nas circunstâncias de tempo e ligar acima descritas, investigadores da Policia Judiciária Civil, ao comando da Autoridade Policial, visando averiguar denúncia anônima sobre tráfico de drogas pelo denunciado, lograram êxito em abordá-lo no estacionamento acima mencionado, momento em que constataram que o denunciado dispensou, embaixo do veículo, próximo a porta do motorista, uma sacola plástica contendo 10 (dez) comprimidos de substância análoga a ecstasy, encontrando com ele, ainda, durante a revista pessoal, a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em espécie, localizada em seu bolso.

Na sequência, indagado denunciado relatou a posse de demais drogas em sua residência localizada na Rua Xingu, n. 555, centro, nesta cidade, e, tendo os Policiais deslocado-se ao local, logrou-se êxito em localizar, no quarto do denunciado, outros 15 (quinze) comprimidos de substância análoga à ecstasy, acondicionados em um papel alumínio no fundo do colchão da cama, além do valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais em espécie, bem assim uma porção de substância análoga a maconha, duas bitucas de cigarros análogas a maconha e um cachimbo”.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, e o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, com a imposição da sanção de 4 anos, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e o pagamento de 400 dias-multa.

Irresignado, o recorrente aduz a ocorrência de nulidade por suposto ingresso irregular dos policiais em sua residência, bem como a ausência do exame toxicológico, e, no mérito, pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, e a suspensão condicional da pena (Ids. 58913985, pp. 64-77).

De proêmio, passo à análise da preliminar aduzida.

Sabe-se que à míngua de determinação judicial, as únicas circunstâncias que podem

legitimar o ingresso dos policiais no domicílio do acusado são as hipóteses de desastre, prestação de socorro e flagrante delito, consoante o artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.

O crime de tráfico de drogas, em algumas de suas modalidades, pode se consumar em caráter “permanente”, de modo a atrair a incidência do art. 303 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante enquanto não cessar a permanência.
”

Em julgado recente, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

“(...)
1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito. 2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida.
(...)” (Recuso Especial n. 1.871.856/SE, Min. Relator Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23.6.2020, publicado em 30.6.2020).

No presente caso, o apelante foi flagrado chegando em uma festa portando elevada quantidade de ecstasy, e, durante a abordagem, confirmou que em sua residência havia mais unidades da referida droga, motivo pelo qual os policiais se diligenciaram ao local e constataram a existência de demais comprimidos.

Outrossim, a entrada dos policiais na residência foi autorizada pelo apelante, e inexiste nulidade no ingresso da residência do suspeito quando ele autorizar espontaneamente a entrada dos policiais, a saber:

“
Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar da arma de fogo quando demonstrado que os policiais tiveram a entrada no imóvel franqueada pelo morador, restando afastada a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio
.” (TJDFT - Apelação Criminal 1089627, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, data de julgamento 12.4.2018).

Portanto, inexiste ilegalidade a ser reconhecida no caso, e a atuação policial se deu dentro dos parâmetros legais.

Seguindo-se, ainda em sede de preliminar, o apelante aduziu a ocorrência de nulidade da sentença condenatória, haja vista a ausência da exame toxicológico, que comprovaria a sua inimputabilidade decorrente da dependência química.

A respeito, entende o Superior Tribunal de Justiça que “(...)
a alegação defensiva de dependência química de substâncias entorpecentes (...) não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado, que deverá avaliar a existência de indícios mínimos de alteração comportamental do acusado
(...)” (Recurso Ordinário em
Habeas Cospus
88.626/DF, Rel Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7.11.2017, publicado em 14.11.2017).

O juiz sentenciante indeferiu o referido pedido ao argumento de que “(...)
os documentos que subsidiam o pedido (fls. 220/279) não trazem indícios mínimos de que o réu é ou era à época dos fatos íntegro mentalmente, posto que se tratam de declarações abonatórias da família e amigos, carteira de trabalho, lista de aprovação em concurso público, comprovantes de pagamento de salário e extratos bancários
(...)”.

Portanto, considerando que a dependência química, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da inimputabilidade de qualquer pessoa, e haja vista que os demais elementos dos autos não demonstram nem minimamente a ausência da capacidade mental do recorrente para o discernimento necessário, entendo que a preliminar aduzida deve ser afastada.

Rejeitadas ambas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Além de incontroversa a materialidade, a autoria, da mesma forma, revela-se evidente.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 58158489, p. 4); termo dos depoimentos dos policiais na seara inquisitiva (Ids. 58158489, p. 6, 58158490 e 58158491, p.1); boletim de ocorrência (Id. 58158494, pp. 2-3), laudo de constatação da droga (Id. 58158498, p. 32), e pelos depoimentos testemunhais realizados na seara judicial (Mídia em Id. 58159483).

A autoria delitiva encontra-se demonstrada, sobretudo, pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado.

O apelante afirmou, em juízo, que a droga apreendida era destinada ao seu uso pessoal.

Os policias, por sua vez, afirmaram que receberam delação apócrifa de que o apelante estaria realizando o comércio de drogas na festa em que ele foi flagrado, e que eles já teriam recebido outras denúncias indicando que o recorrente era traficante.

Outrossim, a versão do apelante de que a droga seria destinada ao seu uso não encontra qualquer esteio, porquanto ele foi flagrado com 10 comprimidos de ecstasy no referido local, quantidade extremamente desproporcional para o consumo de apenas uma pessoa.

O próprio argumento do apelante é incongruente, pois ele afirmou que em uma festa como a que ele foi flagrado costuma consumir quatro ou cinco comprimidos, e, em contrapartida, foram apreendidas com ele dez unidades.

Nesse particular, as condições nas quais o apelante foi flagrado são fatores que evidenciam a configuração do crime de tráfico.

Ademais, a conduta do apelante se subsume, inclusive, ao núcleo
ter em depósito
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Destarte, não há como prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, colhido durante a instrução processual, evidencia que o apelante realizava o comércio de substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Além disso, os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Convém salientar que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

De tal modo, entendo que não há falar em absolvição e que não cabe a reforma da tipificação atribuída à conduta do apelante, haja vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente demonstradas.

Por derradeiro, inerente ao requerimento de concessão da suspensão condicional da sua pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, compreendo que também não merece provimento.

O apelante, em verdade, já foi beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, portanto, não é cabível concomitantemente a suspensão condicional da pena, conforme o entendimento que se extrai do art. 77, III, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021